Tribunal: TJBA
Processo: 0529806-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529806-20.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): Apelados: ALMEIDA TRANSPORTE LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor em ação monitória, extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme sentença que aplicou o art. 485, III, do CPC, após a inércia do autor e intimação pessoal. O apelante alegou a nulidade da intimação por ausência de identificação clara do recebedor do aviso de recebimento. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em verificar a validade da intimação pessoal do autor e a aplicação do art. 485, III, do CPC. III. Razões de decidir 3. É válida a intimação pessoal do autor, realizada por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço indicado na exordial, mesmo que recebida por terceiros. 4. Não se aplica o enunciado da Súmula 240 do STJ na hipótese de os Réus, embora citados, não se manifestam nos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do autor por meio de aviso de recebimento é válida, desde que entregue no endereço informado, ainda que recebida por terceiros. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a inércia também é atribuída aos réus”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, §1º, art. 354. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0529806-20.2014.8.05.0001, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelados Almeida Transporte Ltda. e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator